Tribunal: TJSP
Processo: 2377014-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada – Constrição de caráter excepcional, quando inexistentes bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação – No caso, realizada apenas tentativa de bloqueio via Sisbajud, pendente a pesquisa Renajud, de modo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada – Constrição de caráter excepcional, quando inexistentes bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação – No caso, realizada apenas tentativa de bloqueio via Sisbajud, pendente a pesquisa Renajud, de modo que havendo outros meios para se buscar bens, inclusive por sistemas disponíveis pelo Juízo, o pedido mostra-se prematuro – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.